Tribunal: TCU
Processo: 012.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria de Neusa Rateke, Newton Alves de Carvalho, Osni Jaco da Silva, Osvaldo Cunha e Paulo Cesar Fortkamp, ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Roberto Jose Dias de Andrade, Sergio Mafra Fernandes e Sonia Regina Rego da Costa, ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. sobrestar o exame do mérito do ato de concessão inicial de aposentadoria do Sr. Osni Jaco da Silva; 9.2. considerar ilegais e negar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria de Neusa Rateke, Newton Alves de Carvalho, Osvaldo Cunha e Paulo Cesar Fortkamp; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que adote medidas para: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, fazer cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos, livre das irregularidades apontadas, e os submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.4.3. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.4.4. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tomaram conhecimento do acórdão.